Tribunal: TCU
Processo: 040.291/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5927/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.291/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lais Norberta Bezerra de Moura (XXX.009.263-XX); Maria Cristina de Sousa e Silva (XXX.916.033-XX); Michelle dos Santos Severino Costa (XXX.500.606-XX); Paula Rejanny da Costa Santos (XXX.868.133-XX); Renata Vignolo Martins Candido (XXX.686.427-XX); Renato César dos Santos (XXX.702.103-XX); Renato Oliveira da Silva (XXX.041.553-XX); Ricardo Ney Oliveira Cobucci (XXX.283.220-XX); Silvana da Silva Lopes (XXX.626.883-XX); Suilane Coelho Ribeiro Oliveira (XXX.057.293-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.